Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRURGICA KD LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CIRÚRGICA KD LTDA. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 52949723), a agravante defende que não houve qualquer individualização ou descrição mínima acerca da origem do pretendido crédito não-tributário. Pugnou pelo acolhimento da "da Exceção de Pré-Executividade juntada para declarar a extinção, sem resolução do mérito, do processo, devido a nulidade da CDA (5-0202630382, 5-0202630390 &amp; 5-0202739007), com fulcro no art.26 da LEF c/m inciso VI, art.485, CPC/15.". Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 52991970). Contrarrazões ao ID 54152876, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Em consulta aos autos originários, verifica-se que a parte agravante aderiu ao parcelamento de débitos do REFIS-DF 2023, instituído pela Lei Complementar no 1.205, de 25/10/2023, e regulamentado pelo Decreto no 45.110, de 26/10/2023. O Distrito Federal manifestou-se no sentido de que os débitos se encontram atualmente em estado de parcelamento (ID 58600202). Nos termos do art. 4o, inciso III do Decreto no 45.110, de 26/10/2023, a adesão ao parcelamento é condicionada "à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, devendo o devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios." A adesão ao parcelamento, portanto, ocasiona a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator